Tribunal: TJDFT
Processo: 0728606-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA. NEGLIGÊNCIA. ACIDENTE EM TAMPA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DANIFICADA. LESÃO. NEXO CAUSAL E DANO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não se verifica a ocorrência de preclusão consumativa do argumentado nas razões recursais do demandado, uma vez que, na contestação, há clara manifestação a respeito da inexistência de conduta omissiva estatal e do nexo causal entre a atuação/inação do Estado e os danos que a parte alega ter suportado, a fim de afastar a pretendida responsabilização civil do Distrito Federal por danos materiais, morais e estéticos. Preliminar de preclusão consumativa rejeitada.
2. Segundo previsão expressa do artigo 37, § 6o da CF, a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou privado, prestadora de serviço público, por seus atos comissivos é de ordem objetiva. Lado outro, sobre os eventos decorrentes de uma possível atividade faltosa do Poder Público, em razão de omissão ou decorrente de falta ou falha anônima do serviço, a responsabilidade civil estatal é subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa.
3. In casu, a parte autora recorrida, ao caminhar pela calçada público, pisou em uma tampa de esgotamento sanitário (bueiro) quebrada e coberta por vegetação, que dificultava a visualização completa da situação defeituosa, o que a fez cair, batendo o queixo e o braço direito no chão e obter uma fratura exposta no cotovelo, além de multifraturas na região. Como consequência, o braço da administrada ficou permanentemente prejudicado esteticamente e teve perda funcional, dada alteração de movimento, força e sensibilidade do membro.
4. A queda no bueiro foi a causa das lesões suportadas pela vítima. Assim, caracterizado o nexo normativo entre a omissão administrativa na prestação de serviço público, pelo não cumprimento do dever jurídico de realizar a adequada manutenção do calçamento público, e o dano efetivo à autora, evidenciados estão os elementos da responsabilidade civil administrativa.
5. O ente estatal não somente descumpriu seus deveres administrativos, como deu ensejo à compensação pelos danos morais e estéticos suportados pela recorrida, porquanto sua conduta violou a higidez física da autora, acarretando constrangimento, dor, sofrimento, medo e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, além do prejuízo estético permanente, capaz de atingir a imagem que ela tem de si e perante terceiros, de modo a afetar sua autoestima.
6. A quantificação dos danos morais e dos danos estéticos deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, razoável a fixação no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada modalidade reparatória, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.
7. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.